Tribunal: TJDFT
Processo: 0042699-51.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0042699-51.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURE GAGARIN SOARES DE MELO EMBARGADO: LUCIA MARIA BARBOSA MARTINS GOMES, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2021 13:39:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator